Tribunal: CARF
Processo: 10880.913941/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913941/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.828 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA APURAÇÃO DE IRPJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA
RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/FOR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 916066636, que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 07712.56643.270907.1.3.02-6428, com saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2006, exercício 2007. Do crédito pleiteado de R$ 741.650,28, foi
reconhecido R$ 629.531,17, com o qual se homologou a compensação no
PER/DCOMP no 00284.84447.280807.1.7.02-9526 (fls 8 e 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913941/2011-61
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

2. O crédito foi reconhecido em parte porque nem todos os impostos retidos
estão comprovados, conforme explicitado neste quadro:

3. Cientificado do decisório em 08.04.2011 (fl 10), o contribuinte manifestou
inconformidade em 09.05.2011 (fls 14/21), instruída com documentos de fls 22/248,
na qual pede a homologação total da compensação, com base nos seguintes
argumentos:
(...) a Secretaria da Receita Federal entendeu que a Requerente não teria
conseguido comprovar a base negativa de IRRF no montante de R$ 112.119,11,
diferença esta que corresponderia à incongruência quanto aos valores retidos por sua
fornecedora (INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL IMBEL) e o
recolhido por DARF e declarado em sua DIRF por sua filial (GREIF EMBALAGENS
INDUSTRIAIS DO AMAZONAS LTDA.), face aos declarados no PER/DCOMP
originário pela Requerente e em sua DIPJ/2007 (Doe. 04 – pág 176 -Ficha 54).
:
Pois bem. Com relação à base negativa composta por crédito de IRRF, é
possível observar (i) pela planilha anexada pela Requerente e pela Notas Fiscais
anexadas (Doc. 10 e 11), que foi devidamente destacado o valor devido de retenção
do IRRF pela fornecedora da Requerente e (ii) pelo Comprovante de Arrecadação
acostado em anexo (Doc. 08), que a filial da Requerente fez o devido recolhimento do
imposto, devendo, portanto, ser homologada a compensação relativa aos
PER/DCOMP's no qual foi utilizado esse crédito.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 08-45.048, de 13 de novembro de 2018 (e-fl. 256).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso de e-fls. 267, cujos fundamentos
são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Como preliminar de mérito, evoca a desconsideração do Despacho Decisório
Eletrônico e do acórdão recorrido por ausência de motivação, arguindo que “... não houve
motivação para a constituição do crédito tributário no tocante ao crédito atinente aos juros sobre
capital próprio.”
No mérito, afirma que “...a base negativa [de IRRF] pode ser nitidamente
comprovada a partir das notas fiscais com destaques, anexadas pela Recorrente em primeira
instância, onde foi devidamente destacado o valor retido de IR, além do respectivo comprovante
de arrecadação, também anexado naquela oportunidade, o qual demonstrou que a filial da
Recorrente efetuou o devido recolhimento do imposto.”
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

Argumenta que “...nem a Turma julgadora, quanto menos a equipe fiscal que
perpetrou o lançamento possuem certeza se a contribuinte, ora recorrente, utilizou-se da previsão
prevista no artigo 668, paragrafo 2 do RIR 99, para compor os valores referentes a juros sobre
capital próprio.
Citando o artigo 112 do Código Tributário Nacional, sustenta que “...estamos
diante de uma possibilidade, e não uma certeza, de forma que deve ser reformado o julgamento
nesse especial tocante, uma vez que, a dúvida deve premiar o contribuinte, e não o inverso.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022,
e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de Mérito
Como dito no preâmbulo, o Recorrente evoca a desconsideração do Despacho
Decisório Eletrônico e do acórdão recorrido por ausência de motivação, em razão de não
contemplarem a possibilidade de incidência do art. 668 RIR/99.
Verifica-se, contudo, que tanto o Despacho Decisório Eletrônico quanto o acórdão
recorrido apresentaram toda a motivação necessária para o perfeito entendimento dos motivos da
improcedência do pleito do contribuinte, eis que em ambos foram consignados Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal.
Tanto isto é verdade que a defesa do Recorrente é composta por extensa gama de
argumentos, demonstrando que teve plena compreensão dos fundamentos consignados naqueles
atos administrativos. Reforça esta conclusão o fato de a nulidade questionada não ter sido
requerida em sede de Manifestação de Inconformidade, mas somente por ocasião da
apresentação do Recurso Voluntário.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

O referido artigo 668 do RIR/991 trata de situação especial concernente à
sistemática de tributação e compensação de IRRF de juros sobre o capital próprio e, assim como
o artigo 170 do Código Tributário Nacional, foi consignado no acórdão recorrido como base
legal justificadora da improcedência da Manifestação de Inconformidade, dado que estabelece
regramento específico que deve ser considerado no momento da avaliação de crédito atinente à
matéria e homologação do PER/DCOMP correspondente.
Portanto, a ausência de consignação desses dispositivo legais no Despacho
Decisório de não homologação do PER/DCOMP não prejudica a compreensão do contribuinte a
respeito das razões de não homologação do crédito pleiteado e, consequentemente, não eiva de
nulidade a decisão, até porque, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, o que o Recorrente não comprova nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 8 o
reconhecimento do direito creditório a título de IRRF no montante de R$ 112.119,11, constante
do PER/DCOMP no 07712.56643.270907.1.3.02-6428, conforme mostra o quadro seguinte:

O acórdão recorrido corroborou a glosa dos valores de IRRF perpetrada pelo
Despacho Decisório, valendo-se dos fundamentos a seguir colacionados:
7. Conforme relatado, o litígio neste processo envolve a análise da liquidez e
certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, exercício 2007,
reconhecido parcialmente pelo decisório, já que parcela das retenções antecipatórias
do imposto não foi comprovada.
8. Tais antecipações se deram mediante retenção do imposto incidente sobre
dois tipos de operações, conforme tabela abaixo: (i) Retenção na fonte sobre

1 Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito, os
juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o,
§ 2o).

§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único):

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, presumido ou arbitrado;

II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa jurídica isenta.

§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata esta Seção
poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

pagamentos das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais pessoas
jurídicas controladas direta ou indiretamente pela União (cód. 6147); e (ii) Retenção
sobre o pagamento recebido a título de juros sobre o capital próprio (cód. 5706).
9. Quanto à primeira, o interessado pretende comprová-la mediante nota fiscal
das operações, em que o IRRF estaria devidamente destacado, conforme
demonstrativo abaixo:

10. Como a retenção glosada não se encontra declarada em DIRF ou
evidenciada em Informe de Rendimentos, restou ao interessado provar que houve a
retenção do imposto por ocasião do recebimento do preço pago. Para tanto, juntou as
notas fiscais às fls 245/247.
(...)
12. Ao contrário do que aduz o requerente, não se vislumbra o destaque do
imposto nas notas fiscais juntadas. Ainda que o tivesse, a mera referência na nota
fiscal a percentuais do imposto e das contribuições incidentes na fonte não constitui
prova, mas apenas indício, do fato-retenção.
13. Por outro lado, constitui prova bastante do fato-retenção a nota fiscal da
operação acompanhada do documento bancário que evidencie o recebimento do preço
pelo valor líquido das retenções.
14. A prova direta da retenção é aqui requerida ante a possibilidade de
repercussão penal da conduta da fonte pagadora consistente em descontar os tributos
do preço pago e não informá-los nem entregá-los ao Fisco (crime de apropriação
indébita de tributos - art. 2o, II, da Lei no 8.137, de 1990).
15. Dessa forma, o primeiro grupo de IRRF (cód. 6147) não restou
comprovado.
16. Por sua vez, o segundo tipo de IRRF incidiu sobre o recebimento de juros
sobre o capital da pessoa jurídica controlada pelo requerente de nome GREIF
EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO AMAZONAS LTDA, CNPJ 03.432.490/0001-
93, que recolheu o imposto retido em DARF de fl 243.
17. O imposto retido por ocasião do recebimento de juros sobre o capital
investido em controlada pode ser utilizado na dedução do imposto apurado pela
controladora beneficiária, desde que, primeiro, o rendimento tenha sido oferecido à
tributação e, segundo, não tenha sido utilizado na compensação do IRRF devido pelo
requerente igualmente pagador de juros sobre o capital próprio a seus investidores,
conforme previsto no art. 668 do RIR/99.
18. Na espécie, constata-se que o contribuinte efetivamente ofereceu à
tributação o rendimento de juros, consoante DIPJ/2007:
(...)
Entretanto, o contribuinte pagou igualmente juros sobre o capital próprio, em
montante bem superior, mas não declarou a retenção em DIRF nem a recolheu,
conforme excerto da declaração apresentada pelo interessado:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

(...)
Ante a possibilidade legalmente prevista (art. 668, §2o, do RIR/99), o IRRF
sobre os juros recebidos pode ter sido utilizado na compensação com o IRRF sobre os
juros pagos pelo contribuinte, ainda que mediante procedimento à margem da
legislação. Como o crédito de compensação precisa revestir-se dos atributos de
liquidez e certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional), não se reconhece o saldo
negativo pleiteado.
Com relação à primeira glosa mencionada (IRRF, código 6147), o Recorrente
apresenta Notas ficais, sustentando que o valor retido encontra-se nelas destacado.
Sem razão o Recorrente.
Por simples inspeção visual, é possível confirmar que não há valores de retenções
destacados nas notas ficais apresentadas. E, como bem apontado pelo acórdão recorrido, ainda
que houvesse destaque das retenções, a mera referência na nota fiscal a percentuais do imposto e
das contribuições incidentes na fonte não constitui prova, mas apenas indício, do fato “retenção”.
Ademais, é o informe de rendimentos o documento previsto em Lei utilizado para
comprovação de rendimentos e respectivas retenções de IRRF, não sendo suficiente a
apresentação isolada de notas ficais que supostamente comprovariam a existência do crédito sem
a respectiva confirmação deste nos assentamentos contábeis do contribuinte, o que de fato não
ocorre no presente caso.
Com relação à segunda glosa mencionada (IRRF, código 5706), o Recorrente, em
suma, evoca a aplicação do artigo 112 do CTN2 ao caso concreto.
Também não assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
O preceito do artigo 112 mencionado é comumente evocado na hipótese de dúvida
sobre a interpretação e aplicação de normas que estabelecem infrações e penalidades no âmbito
do lançamento tributário, porém, não tem aplicação à situações em que a autoridade
administrativa atua no papel de agente homologador de ato volitivo praticado pelo próprio
contribuinte, que é o caso, por exemplo, de pedido de repetição de indébito e declaração de
compensação.
Em situações deste jaez o contribuinte deve comprovar o crédito que alega fazer
jus, tratando-se, portanto, de matéria de fato, e não de direito, como quer fazer crer o Recorrente.
Por todo o exposto, não vejo reparos a fazer nos fundamentos do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, motivo pelo qual peço vênia
para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.828 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913941/2011-61

Consigno, ainda, que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
legislação tributária que rege a matéria, a qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração
do lucro do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
Por fim, aduzo que o assunto em tela encontra-se sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e nego
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 287
DF CARF MF
Original